Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO: 0702683-31.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS VINÍCIUS RAMOS TEIXEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Petição Criminal formulada em manuscrito pelo próprio sentenciado MARCOS VINÍCIUS RAMOS TEIXEIRA. A petição se mostra confusa, sem indicação de objeção a ato coator ou decisão específica, sequer sendo possível verificar tratar-se de pretensa peça passível de ajuizamento pelo próprio réu. De igual forma, não foi a peça instruída com a juntada de documentos que permitam o exame adequado do alegado. Além do mais, ao que se depreende, o impetrante/paciente encontra-se preso na Penitenciária da Papuda e não tem advogado constituído. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e providenciar a necessária instrução da petição criminal, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator